Tribunal: TJDFT
Processo: 0794788-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI DISTRITAL N. 318/1992. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TERAPEUTA OCUPACIONAL LOTADA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver omissão no acórdão acerca da questão de ordem admitida nos autos de no 0817552-85.2024.8.07.0016, bem assim acerca da caracterização da unidade como de atenção secundária. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. Cumpre observar que a questão de ordem admitida nos autos de no 0817552-85.2024.8.07.0016 ainda pende de decisão definitiva, uma vez que foram opostos embargos de declaração cujo objeto se refere à própria admissibilidade do Recurso Inominado. Além disso, caso a questão seja por fim admitida na Turma Recursal, ainda há Juízo de admissibilidade a ser feito pelo Presidente da Turma de Uniformização, que poderá ou não suspender os processos em curso.
IV. No que se refere à caracterização da unidade como de atenção secundária, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.